Tribunal: TJMT
Processo: 0013097-19.2016.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013097-19.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA - ME - CNPJ: 19.564.440/0001-08 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –

EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR – COISA JULGADA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO
NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE
–

FIXAÇÃO
SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP 1.850.512/SP – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a eficácia da comprovação da mora foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada.

"
C
onquanto se admita a fixação dos honorários advocatícios de forma cumulativa, tanto na execução como nos embargos, a orientação firmada por esta Corte é pela possibilidade, também, de fixação definitiva da referida verba na sentença dos embargos à execução, com a única exigência de que o valor a ser fixado atenda, nesse caso, a ambas as ações. Ademais, inexiste controvérsia acerca do entendimento já mencionado de que a autonomia dos processos de execução e de embargos à execução não é absoluta, diante da possibilidade de desconstituição do título exequendo, o que consequentemente será causa de alteração da verba honorária"
(
AgRg
no REsp 1.165.291/RS
).

É vedado o arbitramento por apreciação equitativa em causas de valor elevado, consoante a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art.
487, VI, do CPC, ante a inércia
do exequente em anexar a via original do título, conforme determinado
pelo juízo
, com condenação do exequente a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa.

O apelante sustenta a desnecessidade de juntar a via original do título, arguindo que por se tratar de “Cédula de Crédito Bancária – Empréstimo - Capital de Giro” não é circulável e que estão presentes os requisitos para a Execução.

Discorre sobre a obrigatoriedade do magistrado em buscar o fim social a que a lei se destina e afirma que seria possível até mesmo a conversão para Ação Monitória.

Defen
de que a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios nestes autos configura
bis in
idem
, pois já foram estabelecidos nos Embargos à Execução.

Subsidiariamente,
se mantidos,
pede que sejam fixados por equidade, conforme Tema 1255 do STF.

Contrarrazões no Id. 209978272.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão relativa à necessidade de juntada da via original do título já foi decidida
nos autos dos Embargos à Execução n. 1004894-41.2022.8.11.0004,
no acórdão de Id. 172864676, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO CIRCULÁVEL – VIA ORIGINAL NÃO ANEXADA AOS AUTOS – NECESSIDADE – VÍCIO SANÁVEL –
RECURSOS PROVIDOS.

“2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido.”(
AgInt
no REsp 1.917.965/MA).

Quando se trata de vício sanável, deve ser oportunizado ao exequente emendar a inicial sob pena de extinção da lide.

Então os autos retornaram ao juízo de origem para que o vício fosse sanado e diante da omissão do exequente o feito foi extinto.

P
ortanto fica vedada a rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (
arts
. 505 e 507 do CPC).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – (...) DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

(...)

Se a eficácia da comprovação da mora foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada.

(AP 1004089-28.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/05/2023)

Em relação aos honorários advocatícios,
o entendimento do STJ é de que
a fixação nos Embargos à Execução não impede que o seja também na Execução, visto que se trata
de Ação autônoma
, salvo quando o arbitramento em apenas um dos processos
abranja
ambas as lides.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. CUMULAÇÃO. LIMITES. POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO. OFENSA GENÉRICA AO ART. 1.022 DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
3. É entendimento desta Corte Superior que "conquanto se admita a fixação dos honorários advocatícios de forma cumulativa, tanto na execução como nos embargos, a orientação firmada por esta Corte é pela possibilidade, também, de fixação definitiva da referida verba na sentença dos embargos à execução, com a única exigência de que o valor a ser fixado atenda, nesse caso, a ambas as ações. Ademais, inexiste controvérsia acerca do entendimento já mencionado de que a autonomia dos processos de execução e de embargos à execução não é absoluta, diante da possibilidade de desconstituição do título exequendo, o que consequentemente será causa de alteração da verba honorária" (
AgRg
no REsp 1.165.291/RS, Rel. Min.
NEFI
CORDEIRO,
DJe
de 11/09/2015).
4. A decisão de origem julgou procedente os embargos e extinguiu a ação principal de execução de título extrajudicial, arbitrando honorários advocatícios em 10% do valor do débito atualizado, atendendo assim, a ambas as ações. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1946955 SP 2021/0204111-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DO EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os honorários advocatícios fixados apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente e claramente, as duas ações.

Quanto ao valor,
no REsp repetitivo 1.850.512/SP (tema 1.076), o STJ firmou a tese de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
”.

E embora tenha sido reconhecida a repercussão geral no pelo STF no Tema 1255, ainda não foi julgado, e não há determinação de sobrestamento.

Diante disso, é inviável a redução da verba, pois já estabelecida em 10% sobre o valor da causa, mínimo legal admitido pelo §2º, art. 85, do CPC), e diante do resultado deste julgamento, é devida a majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios de 10% para
20
% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024